Tribunal: STF
Processo: Rcl 52236
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lívia Maria Martins Ramos em face de decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação. 



    Nos presente recurso, a parte embargante sustenta, em suma, a inadmissibilidade da reclamação, uma vez que não esgotadas as instâncias ordinárias e, no caso dos autos, a parte reclamante invoca como paradigma leading case de repercussão geral (eDOC 40).



    O Município de Guaraci, em contrarrazões, aduz a inadmissibilidade do recurso, diante do seu caráter infringente (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Extrai-se da decisão embargada que a questão relativa à inviabilidade da reclamação diante do não exaurimento das instâncias ordinárias foi afastada nos seguintes termos (eDOC 35, p. 1-3).



    “Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Olímpia, nos autos do Processo nº 1003006-30.2021.8.26.0400, que, ao julgar parcialmente procedente o pedido de contagem do tempo de serviço efetivamente prestado pela autora para a obtenção de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença-prêmio durante o período de 28.5.2020 até 31.12.2021, teria violado o decidido no RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1.137 da Repercussão Geral, e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 



    (...)



    No exame liminar do pedido, assentei a inadmissibilidade da reclamação no tocante ao Tema 1.137 da Repercussão Geral, por falta do necessário esgotamento das instâncias recursais. Pontuei (eDoc 9, pp. 2-3):



    “De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 1.137 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    ‘(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.’ (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636). 



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constata-se que houve a interposição de agravo contra a decisão que não conheceu do recurso inominado. Logo, ainda passível de recurso.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC’. [...]”



    Na mesma assentada, admiti a irresignação com base nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e deferi, em caráter liminar, o pleito de sobrestamento do processo de origem, pelos seguintes fundamentos (eDoc 9, pp. 4-9):”



    E concluí (eDOC 35, p. 10-15):



    “Como se observa, o caso concreto refere-se à garantia da autoridade das decisões do STF, proferidas por julgamento conjunto nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a impugnarem, dentre outros dispositivos, o artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Para melhor elucidar a questão, importa registar o que dispõe o art. 8º, IX, da LC 173/2020:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    [...]



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    Julgadas as referidas ações de controle, a norma em questão foi declarada constitucional. Assim, a Suprema Corte concluiu que a contenção de gastos com pessoal durante a pandemia é medida de prudência fiscal harmônica com a Constituição Federal. Entendeu, ainda, pela inexistência de redução do valor na remuneração dos servidores públicos e de ofensa ao direito adquirido, porquanto a proibição é temporária, a fim de manter-se o equilíbrio fiscal. Eis a síntese do julgamento: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6442, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 22-3-2021.)



    Constata-se, portanto, a incompatibilidade entre a exegese adotada pelo juízo reclamado e a declaração de constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 



    A admissão da contagem do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 para aquisição dos adicionais temporais do quinquênio e da sexta-parte, bem como da licença-prêmio, restringe de forma indevida o decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. A contagem do tempo é vedada para os fins que a lei complementar determina. Confira-se a ementa de acórdão do Tribunal nessa matéria:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47793 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6-12-2021.)



    No mesmo sentido: Rcl 48157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.7.2021; Rcl 49.633 e 48.153, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.12.2021 e 22.9.2021, respectivamente; Rcl 48178, Rel. Minª. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2021; Rcl 49.054-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2021; e Rcl 48.277-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021.



    Ante o exposto, confirmo a liminar outrora concedida e julgo procedente o pedido para cassar a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Olímpia, nos autos do Processo nº 1003006-30.2021.8.26.0400, a fim de determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento das referidas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.” 



    Na espécie, constata-se que na análise da presente reclamação afastei os fundamentos relativos à suposta ofensa ao Tema 1137 da sistemática da repercussão geral, diante da jurisprudência desta Corte que, nos termos da norma do art. 988, 5º, II, do CPC, inadmite a reclamação.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias é condição dispensável em se tratando de reclamação que aponta como paradigma decisão proferida em sede de controle concentrado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado (ADC 16). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 46591 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.04.2022; grifei)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE CONFIGURADA. REAJUSTE CONCEDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA AOS SEUS MEMBROS POR INTERMÉDIO DE RESOLUÇÃO E SOB O FUNDAMENTO DA SIMETRIA, CONFIRMADO POSTERIORMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há necessidade de esgotamento da instância ordinária nos casos em que se aponta como paradigma de controle (i) decisão proferida no âmbito do controle concentrado ou (ii) Súmula Vinculante, conforme se extrai do art. 988, § 5º, II, do CPC. O Estado Reclamante, ora Recorrido, figurou como parte no processo da origem, sendo contra ele dirigido o comando judicial em termos finais, fato suficiente para caracterizar sua Legitimidade Ativa. Preliminares afastadas. 2. (...) 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33102 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.08.2022; grifei)



    Tendo a decisão embargada abordado de maneira explícita a matéria objeto dos presentes embargos de declaração e estando o entendimento adotado em harmonia com a jurisprudência desta Corte, a argumentação expendida pela parte embargante não é suficiente a revelar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, pelo contrário, revela o mero inconformismo da parte com o que decidido e a busca indevida do rejulgamento do feito. 



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC a respaldarem o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente